Tribunal: TJDFT
Processo: 0746812-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANGELICA RODRIGUES LIMA LUCENA contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu pedido de penhora de 30% do salário da executada para pagamento da dívida. A Agravante alega que a penhora de 30% do seu salário representa um grande desfalque financeiro que a Agravante não poderá suportar, pois sua capacidade de pagamento ficará substancialmente abalada. Pondera que os extratos bancários demonstram que a Agravante emprega integralmente o valor de seu salário para cobrir suas despesas mensais, não dispondo de margem para suportar o percentual penhorado sem uma oportunidade de readequação de seus gastos. Afirma que seu salário líquido é de R$ 4.592,14 (quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos), desse modo, deve ser observado o mínimo existencial do devedor. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da Agravante, fixando-se um percentual razoável de 10% (dez por cento) e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. Ausente o preparo uma vez que foi deferida a gratuidade de justiça na origem. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. O julgamento estabeleceu a orientação a ser seguida pelos tribunais em casos de pretensão de penhora de salários. De acordo com o entendimento daquela Eg. Corte, são duas as condicionantes para que se possa relativizar a regra da impenhorabilidade de salário: 1.....que a situação seja excepcional e desde que haja comprovação de que foram inviabilizados todos os outros meios de satisfação da execução. 2.....que seja avaliado - não abstrata - mas, no dizer expresso do voto do Relator, “concretamente” o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. O adjetivo “excepcional” quer significar, no contexto, evento extraordinário, grave e que torne impraticável a satisfação da execução. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. O CPC estabelece a gradação da penhora: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” Por conseguinte, para obter a penhora do salário do trabalhador o credor deve demonstrar que não existem nenhum dos bens elencados no art. 883 acima transcrito. Compulsando os autos, podemos notar que a Agravante exerce o cargo de técnico bancário novo na Caixa Econômica Federal e aufere renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.592,14 (quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos). Além do baixo valor, não há detalhamento dos rendimentos, tampouco sua composição familiar ou suas despesas. Ou seja, sem que o credor tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, concluo, em sede de cognição sumária, pela presença dos requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar recursal nos termos em que postulado, pelo menos até ulterior análise da questão pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 05 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator